Tribunal: TJSP
Processo: 0017823-54.2012.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Gestão empresarial. Ação de cobrança.
Prescrição quinquenal. Reconhecimento. Inteligência do artigo 206, § 5o, II, do CPC.
Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Preliminar de nulidade da sentença por ausência de motivação. Decisão proferida pelo magistrado a quo que foi completa em sua fundamentação e precisa em sua conclusão.
Pagamento de valores correspondentes à integralidade da carteira de

Ementa:
Gestão empresarial. Ação de cobrança.
Prescrição quinquenal. Reconhecimento. Inteligência do artigo 206, § 5o, II, do CPC.
Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Preliminar de nulidade da sentença por ausência de motivação. Decisão proferida pelo magistrado a quo que foi completa em sua fundamentação e precisa em sua conclusão.
Pagamento de valores correspondentes à integralidade da carteira de clientes da requerida. Autora que não se desincumbiu do ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Juros de mora. Termo a quo. Citação.
Valor da causa. Matéria que já foi objeto de anterior recurso e, portanto, já apreciada por decisão transitada em julgado. Preclusão. Reconhecimento.
Recursos não providos.